Tribunal: STF
Processo: RE 1497528
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 5º DO DECRETO-LEI 1.569/1977. SÚMULA VINCULANTE 8. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE. UNIÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CÉDITO DE PEQUENO VALOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO. Deve ser confirmada a negativa de seguimento do recurso de revista quando não preenchidos os seus requisitos de admissibilidade. Agravo de instrumento desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram providos sem efeitos infringentes, para esclarecer que “o STF, por meio de Sessão Plenária, aprovou em 12/06/08 a Súmula Vinculante nº 8, na qual entendeu por inconstitucional o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569/77, no qual se ampara a agravante, e que tratava de prescrição e decadência de crédito tributário. Assim, não há suspensão de prazo prescricional a ser observada para a inscrição e cobrança judicial de dívida ativa”.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV e LIV; 93, IX; e 103-A, todos da Constituição Federal. Argumenta, no mais, que “um exame cuidadoso da norma controvertida e das circunstâncias nas quais se deu a edição da Súmula Vinculante nº 8 evidencia que a suspensão da prescrição de créditos de baixo valor efetivamente existe para os créditos não tributários e permanece hígida quanto a eles”.



    O Tribunal de origem, em sequência, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, a partir dos debates estabelecidos nos precedentes adotados para o julgado da Súmula Vinculante 8, RE 560.626, RE 559.882, RE 556.664, todos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e RE 559.943, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, é possível vislumbrar que esta Corte não se pronunciou sobre a constitucionalidade da suspensão da prescrição prevista no parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/1977 em relação a créditos não tributários, de forma que o referido verbete vinculante não é aplicável à hipótese dos autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Alcance da Súmula Vinculante nº 8. Inconstitucionalidade parcial do parágrafo único do art. 5º do DL nº 1.569/77, na parte em que se refere à suspensão da prescrição de créditos tributários. Inexistência de manifestação do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação desse artigo relativamente a créditos não tributários. Questão em aberto. Ausência de enfrentamento dessa questão pelo Tribunal a quo. Devolução dos autos para se prosseguir no julgamento do feito. 1. A Súmula Vinculante nº 8 estabelece que ‘são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário’. Tal orientação não alcança a discussão sobre a aplicação do disposto no citado art. 5º quando está em jogo crédito não tributário. Essa questão não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgados que amparam a edição do verbete vinculante. 2. Não tendo o Tribunal Superior do Trabalho emitido juízo acerca do mérito atinente à aplicação do parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77 ao caso dos autos, devem eles retornar àquele tribunal para que ele prossiga no julgamento do feito, como de direito, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para que ele prossiga no julgamento do feito, como de direito.” (RE 816.134-AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 7/1/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Prescrição. Multa por infração à norma celetista. Crédito não tributário. Artigo 5º, parágrafo único DL nº 1.569/77. Declaração de inconstitucionalidade. Súmula Vinculante nº 8. Alcance. Matéria constitucional. Devolução dos autos ao TST, sob pena de supressão de instância. 1. O parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77 foi declarado inconstitucional por esta Corte apenas na parte em que se refere à suspensão da prescrição dos créditos tributários, por se exigir, quanto ao tema, lei complementar. 2. O Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade da suspensão da prescrição de créditos não tributários decorrente da aplicação do caput art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77. O tema ainda se encontra em aberto para discussão no âmbito do STF. 3. Afastada, no caso concreto, a aplicação da Súmula Vinculante nº 8, os autos devem retornar ao Tribunal Superior do Trabalho para que esse emita juízo sobre o art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77, considerada a hipótese de execução de crédito não tributário, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, no sentido de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do feito, como de direito.” (RE 816.084-AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 18/5/2015).



    Dessa orientação, portanto, divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, ex vi artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho, para que, afastada a aplicação da Súmula Vinculante 8 à hipótese dos autos, realize novo julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente